Tribunal: TJSP
Processo: 2214567-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2214567-57.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LEONARDO VERTICCHIO, é agravada MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2214567-57.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 22940 jma
2
VOTO No 22940
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL No 2214567-57.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 31a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CESAR AUGUSTO VIEIRA MACEDO
AGRAVANTE: LEONARDO VERTICCHIO
AGRAVADO: MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA
AGRAVO INTERNO. Agravo de instrumento. Intempestividade.
Reconhecimento. Recurso manejado contra decisão que apenas
confirmava deliberação anterior, da qual, por sua vez, foi dada
ciência por intimação pessoal do executado. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Agravo interno contra r. decisão monocrática (fls. 24/25 dos autos
principais) que não conheceu do agravo de instrumento, por intempestivo.

O recorrente, em breve síntese, sustenta que a primeira decisão havia
indeferido o arresto do faturamento, ao passo que a segunda se refere ao pedido de
penhora, pois já efetivada a citação, não havendo que se falar em intempestividade.

VOTO
O recurso não comporta provimento.
A decisão monocrática, ora agravada, rejeitou os embargos de declaração,
sob os seguintes fundamentos:
A decisão combatida apenas confirmou deliberação anterior, contra a qual
não houve recurso. Como é cediço, pedido de reconsideração não
interrompe nem suspende prazo para interposição de recurso cabível, pois
não se trata de sucedâneo recursal.
A pretensão recursal é de deferimento da penhora de 30% dos
rendimentos da executada. Nos termos da decisão recorrida, o pedido de
penhora de remuneração já foi analisado e indeferido às fls. 99,
deliberação esta que foi publicada em 4.12.2018.
Este agravo foi interposto digitalmente em 24.9.2019, de modo que é
patente sua intempestividade, uma vez que o prazo quinzenal (Art. 1.003,
§ 5o, CPC) escoara em fevereiro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2214567-57.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 22940 jma
3
Em seu agravo interno, o recorrente afirma que a primeira decisão havia
indeferido o arresto do faturamento, ao passo que a segunda se refere ao pedido de
penhora, pois já efetivada a citação, não havendo que se falar em intempestividade. Mas
sem razão.
Como já reconhecido, o recurso foi interposto contra decisão que,
expressamente, confirmava deliberação anterior, na qual havia sido indeferida a penhora
e que não foi objeto de recurso oportuno. Anota-se que sequer houve alteração dos
fundamentos do requerimento.
Por tais razões, a decisão é mantida tal como lançada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator